Tribunal: TJDFT
Processo: 0700113-40.2020.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO E HARMÔNICO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. DEPOIMENTO DE POLICIAL. ACERVO COESO E SUFICIENTE. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. CONFIGURADOS. QUANTUM DE AUMENTO. MANUTENÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. REGIME INICIAL FECHADO. ADEQUAÇÃO. REINCIDÊNCIA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. RESTITUIÇÃO DO VALOR APREENDIDO. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM ILÍCITA.
I - Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes tipificados no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 e art. 180, caput, do CP, mantém-se a condenação imposta em 1a Instância, não havendo que se falar em absolvição ou desclassificação para o art. 28 da LAD e para o art. 180, § 3o, do CP.
II - A confissão extrajudicial, mesmo quando retratada em Juízo, pode servir para o convencimento acerca da autoria delitiva quando confirmada pela prova judicial, como ocorre no caso sob exame, em que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante e dos usuários que adquiriram drogas com a ré, confirmam a assunção da prática criminosa na Delegacia.
III - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
IV - Configurados os maus antecedentes, adequada a fixação da pena-base acima do mínimo legal.
V - Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, estabelecendo como quantum norteador a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.
VI - Observado que a sentença aplicou fração inferior, mantém-se o patamar arbitrado, em observância ao princípio ne reformatio in pejus.
VII - Inviável a aplicação da causa especial de diminuição de pena delineada no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, quando se tratar de agente reincidente e portador de maus antecedentes.
VIII - A reincidência, além de constituir uma agravante, projeta efeitos além da segunda fase da dosimetria, como para a determinação do regime, substituição, suspensão da pena ou aplicação do privilégio, segundo determinações legais, não havendo que se falar em bis in idem.
IX - Fixada pena superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de reclusão, tratando-se de ré reincidente, o regime adequado é o inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, do CP.
X - Inviável a restituição dos valores apreendidos quando comprovado nos autos que são resultado da venda de substância entorpecente.
XI - Recurso conhecido e desprovido.